Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002060-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), CLEITON RODRIGUES MAGNO - CPF: 072.354.341-04 (PACIENTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE), VITOR HUGO SOUZA SANTOS - CPF: 092.181.041-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR MUNIZ DA SILVA - CPF: 061.989.521-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 200.386.427-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 045.108.631-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (VÍTIMA), DAVINIR CAMARGO DE ASSUNCAO - CPF: 429.521.401-97 (VÍTIMA), MARCOS ROSA DE SOUZA MENEZES - CPF: 056.469.424-03 (VÍTIMA), FRANCISCO APARECIDO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 452.913.144-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DE SOUZA - CPF: 069.264.628-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SAMUEL PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON RODRIGUES MAGNO - CPF: 072.354.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. O. Z. - CPF: 080.620.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO), UISLEI GABRIEL JOSE DIAS DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002060-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON RODRIGUES MAGNO
IMPETRANTE: JONILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO –
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA E REGISTRO CRIMINAL PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL PRETÉRITO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu os crimes que lhe são imputados não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus comissi delicti
.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do acusado, revelada pelo
modus operandi
empregado na prática dos delitos e pelo registro do cometimento de ato infracional pretérito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002060-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON RODRIGUES MAGNO

IMPETRANTE: JONILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Cleiton Rodrigues Magno
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único [
associação criminosa majorada
], art. 157, § 2o, II e V, c/c § 2o-B, por duas vezes [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido
], art. 329 [
resistência
], todos do Código Penal, e art. 244-B,
caput
, c/c § 2o [
corrupção de menores majorada
], do ECA.

A defesa sustenta que

a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, haja vista não estarem presentes os pressupostos autorizadores para decretação da segregação cautelar, especialmente o
fumus comissi delicti.

Argui que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis [endereço fixo, emprego lícito e primariedade].

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do acusado por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. no 200623677].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. no 200986650].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002060-09.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Cleiton Rodrigues Magno
, por ordem do juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, dentro da Ação Penal no 1042710-29.2023.8.11.0002, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único [
associação criminosa majorada
], art. 157, § 2o, II e V, c/c § 2o-B, por duas vezes [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido
], art. 329 [
resistência
], todos do Código Penal, e art. 244-B,
caput
, c/c § 2o [
corrupção de menores majorada
], do ECA, conforme se depreende de excerto da peça incoativa,
in verbis
:

“(...)
FATO 01. Consta dos autos que, em data e horário não esclarecidos, mas contemporâneos aos fatos apurados nestes autos, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Vitor Hugo Souza Santos, João Victor Muniz da Silva, Gabriel de Oliveira da Silva, Cleiton Rodrigues Magno, Cleiton Henrique da Silva e Anderson Samuél Pereira, juntamente com os nacionais Charles Rodrigues de Amorim, Arisson Alves dos Santos Mascarenhas, Marcos Felipe Domingos de Oliveira, Cleiton de Araujo Santana Duarte, Levi Gabriel Leite de Oliveira e Thomas Rafael Amorim Barbosa, (todos mortos no evento criminoso), outros indivíduos não identificados e os menores infratores Ricardo de Oliveira Zimerman e Uislei Gabriel José Dias de Andrade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se associaram, com a utilização de arma de fogo e a participação de pessoas menores de idade, para o fim específico do cometimento de crimes.

FATO 02. Consta também dos autos que no dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 03:30h, no pátio de veículos da Concessionária Saga Veículos, situado na Rua São José, no Bairro 23 de Setembro, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Vitor Hugo Souza Santos, João Victor Muniz da Silva, Gabriel de Oliveira da Silva, Cleiton Rodrigues Magno, Cleiton Henrique da Silva e Anderson Samuel Pereira, na companhia dos nacionais Charles Rodrigues de Amorim, Arisson Alves dos Santos Mascarenhas, Marcos Felipe Domingos de Oliveira, Cleiton de Araujo Santana Duarte, Levi Gabriel Leite de Oliveira e Thomas Rafael Amorim Barbosa, (todos mortos no evento criminoso), outros indivíduos não identificados e dos menores infratores Ricardo de Oliveira Zimermann e Uislei Gabriel José Dias de Andrade, mancomunados nos mesmos desejos e propósitos e previamente ajustados entre si, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, em concurso de agentes, mediante a utilização de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido e após restringirem as liberdades das vítimas Marcos Rosa de Souza Menezes, Francisco Aparecido de Siqueira Silva, Davinir Camargo de Assunção e Davi de Souza, subtraíram um veículo marca Nissan, modelo Kicks, cor cinza e um veículo marca GM, modelo Onix Plus, cor branca, pertencente ao Grupo Saga Veículos e um aparelho de telefone celular pertencente a vítima Marcos Rosa de Souza Menezes.

FATO 03 Consta ainda dos autos que no dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 03:30h, no pátio de veículos da Concessionária Saga Veículos, situado na Rua São José, no Bairro 23 de Setembro, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Vitor Hugo Souza Santos, João Victor Muniz da Silva, Gabriel de Oliveira da Silva, Cleiton Rodrigues Magno, Cleiton Henrique da Silva e Anderson Samuel Pereira, na companhia dos nacionais Charles Rodrigues de Amorim, Arisson Alves dos Santos Mascarenhas, Marcos Felipe Domingos de Oliveira, Cleiton de Araujo Santana Duarte, Levi Gabriel Leite de Oliveira e Thomas Rafael Amorim Barbosa, (todos mortos no evento criminoso) e outros indivíduos não identificados, corromperam os adolescentes, ora menores infratores Ricardo de Oliveira Zimerman e Uislei Gabriel José Dias de Andrade, com eles praticando os crimes acima descritos.

FATO 04 Consta por fim, que no dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 03:30h, no pátio de veículos da Concessionária Saga Veículos, situado na Rua São José, no Bairro 23 de Setembro, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Vitor Hugo Souza Santos, João Victor Muniz da Silva, Gabriel de Oliveira da Silva, Cleiton Rodrigues Magno, Cleiton Henrique da Silva e Anderson Samuel Pereira, na companhia dos nacionais Charles Rodrigues de Amorim, Arisson Alves dos Santos Mascarenhas, Marcos Felipe Domingos de Oliveira, Cleiton de Araujo Santana Duarte, Levi Gabriel Leite de Oliveira e Thomas Rafael Amorim Barbosa, (todos mortos no evento criminoso), outros indivíduos não identificados e dos menores infratores Ricardo de Oliveira Zimerman e Uislei Gabriel José Dias de Andrade, mancomunados nos mesmos desejos e propósitos e previamente ajustados entre si, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos policiais, responsáveis pelo atendimento a ocorrência de roubo, ora apurado nestes autos, consistente em recebe-los com disparos de armas de fogo. Ressai dos autos que, em data não esclarecida, mas imediatamente anterior aos fatos a seguir descritos, os ora denunciados se associaram aos comparsas que acabaram sendo assassinados no confronto com a polícia militar, bem como com outros indivíduos não identificados e os dois adolescentes mencionados, mediante a utilização de arma de armas de fogo de uso restrito ou proibido, com a finalidade de cometimento de crimes, como roubos e corrupção de menores. Apurou-se que, o grupo criminoso era composto por mais de vinte pessoas e o seu ajuntamento visava o cometimento de várias subtrações de veículos novos, pertencentes ao Grupo Saga veículos que se encontravam guardados no local do crime, bem como a prática de crimes de corrupção de menores, haja vista a participação de menores de idade na empreitada criminosa. Uma vez composto o grupo criminoso, na data e hora dos fatos, os denunciados, os comparsas assassinados, os comparsas não identificados e os menores infratores, dirigira-se até o pátio da empresa vítima, munidos de armas de fogo e lá para colocarem em prática o audacioso plano criminoso. Ao chegarem no local do crime, ficou evidenciado que, um dos membros do grupo criminoso inicialmente rendeu, mediante grave ameaça com a utilização de uma arma de fogo, a vítima Davinir Camargo de Assunção, que exercia a função de vigilante, sendo que na sequência amarraram suas mãos e o deitaram ao solo. Dando seguimento ao evento criminoso, os denunciados e demais comparsas, ainda renderam as vítimas Marcos Rosa de Souza Menezes, Francisco Aparecido de Siqueira Silva e Davi de Souza, que se encontravam dormindo no interior de caminhões que estavam estacionados naquele pátio, as quais também tiveram as suas mãos amarradas e foram obrigadas a se deitarem ao solo, com os rostos voltados para o chão, demonstrando a clara restrição de suas liberdades e dificultando assim, futuros e eventuais reconhecimentos dos autores dessa operação criminosa. Evidencia-se ainda dos autos que, no evento criminoso, fora subtraído da vítima Marcos Rosa de Souza Menezes, um aparelho de telefone celular da marca Xiaomi, o qual não foi recuperado e a vítima Davi de Souza, acabou sendo alvejada com um disparo de arma de fogo, cuja autoria não restou esclarecida se teria sido dos policiais ou de um dos autores do delito. Continuando com a dinâmica dos fatos, os denunciados e seus comparsas se apropriaram de veículos da empresa vítima, onde passaram a retirá-los do referido pátio, oportunidade em que subtraíram da empresa vítima Saga Veículos, um veículo marca Nissan, modelo Kicks, cor cinza e um veículo marca GM, modelo Onix Plus, cor branca. Constata-se que, na sequência dos fatos, os policiais chegaram ao local e ordenaram a cessação das condutas delituosas, momento em que os denunciados e demais comparsas resistiram a ação policial, recebendo-os com violência (disparos de armas de fogo), culminando com o revide policial, também mediante disparos de armas de fogo, ocasionando as mortes dos infratores Charles Rodrigues de Amorim, Arisson Alves dos Santos Mascarenhas, Marcos Felipe Domingos de Oliveira, Cleiton de Araujo Santana Duarte, Levi Gabriel Leite de Oliveira e Thomas Rafael Amorim Barbosa e o abandono de parte dos veículos que estavam sendo subtraídos pelos autores do crime. Durante a dinâmica desse evento criminoso, os policiais conseguiram apreender em poder do grupo criminoso, 02 pistolas calibres 9mm, as quais são atualmente classificadas como de uso restrito ou proibido, duas pistolas calibres 380 e dois revólveres calibres 38 e 32, algumas delas com a numeração de série suprimidas. Descortinou-se ainda dos autos que, os denunciados e os demais comparsas ainda corromperam os menores infratores Ricardo de Oliveira Zimerman e Uislei Gabriel José Dias de Andrade com eles praticando os crimes aqui apurados. Percebe-se dos autos que, o menor infrator Uislei teria sido cooptado por um membro do grupo criminoso, conhecido apenas pela alcunha de “Cachorrão”, tendo como função, levar este e outro indivíduo de nome Juninho, no carro daquele, até o local onde seria praticado o roubo e aguardá-los para dar fuga do local do evento. Interrogados sobre os fatos, os denunciados Vitor Hugo Souza Santos, João Victor Muniz da Silva, Gabriel de Oliveira da Silva, Cleiton Rodrigues Magno e Cleiton Henrique da Silva optaram por fazerem uso do direito constitucional ao silêncio e de somente falar sobre os fatos em Juízo, ao passo que o denunciado Anderson Samuel Pereira confessou sua participação no evento criminoso, aduzindo ter sido cooptado pelo comparsa conhecido pela alcunha de “Branquinho”, o qual restou identificado posteriormente, tratar-se do denunciado Vitor Hugo Souza Santos. Ao agirem dessa forma, os denunciados incorreram na prática dos crimes descritos nos artigos 288, Parágrafo Único (participação de adolescente e uso de arma de fogo), 157, § 2o, II e V c/c § 2o- B (uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido – pistolas de calibres 9mm e armas com numerações suprimidas), por duas vezes (patrimônio da Saga Veículos e da vítima Marcos Rosa), em concurso formal de crimes, 329, todos do Código penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (duas vezes – Ricardo e Uislei) em concurso formal de crimes, os quais são denominados, respectivamente, como Associação Criminosa, Roubo Majorado, Resistência a Prisão e Corrupção de Menores. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Vitor Hugo Souza Santos, João Victor Muniz da Silva, Gabriel de Oliveira da Silva, Cleiton Rodrigues Magno, Cleiton Henrique da Silva e Anderson Samuel Pereira, como incursos nas sanções dos artigos 288, Parágrafo Único (participação de adolescente e uso de arma de fogo) e 157, § 2o, II e V c/c § 2o- B (uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido – pistolas de calibres 9mm e armas com numerações suprimidas), por duas vezes (patrimônio da Saga Veículos e da vítima Marcos Rosa), em concurso formal de crimes e 329, todos do Código Penal e artigo 244-B c/c § 2o do mesmo artigo (roubo praticado mediante restrição da liberdade das vítimas e com a utilização de arma de fogo de uso restrito ou proibido - crime assemelhado a hediondo), do Estatuto da Criança e do Adolescente (duas vezes – Ricardo e Uislei) em concurso formal de crimes
(...)”.

Em sede de audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT homologou a prisão em flagrante de
Cleiton Rodrigues Magno
, ocorrida em 2/12/2023, e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta dos crimes executados, nos seguintes termos:

“(...)
A MM.a Juíza decidiu,
eis a síntese:

1)
Relativamente ao flagrante, observo do BO que o detido João Victor, juntamente com os demais, foram presos quando estavam no mato, esperando pelos veículos que seriam roubados.

Foram presos, então, por nada mais que a participação no crime, o que a lei penal estabelece como partícipe, no caso, o motorista. Por isso, tenho por legal o flagrante, razão pela qual o
HOMOLOGO
.

2)
Quanto à regularidade, entendo nos devidos termos, visto que as alegações de tortura ditas pelo conduzido fazem parte da prisão, não vendo este juízo nada grave a tanto para considerar que o flagrante seja maculado.

Relativamente ao ouvido em custódia o detido não possui antecedentes criminais agora, mas os praticou quando era menor de idade
.

Outrossim,
o crime de roubo foi grave, ocasionando morte dos envolvidos, em uma ação ferrenha da polícia militar, que na verdade apenas não se consumou por atitude dela, sendo o conduzido partícipe na ação delitiva
.

Inobstante, tais questões relativas ao mérito e circunstâncias de crime deverão ser melhor analisadas quando da investigação criminal. Daí tenho que os requisitos da prisão preventiva se configuram quando da necessidade da investigação criminal e também para resposta à sociedade, visto que o crime é de notoriedade e indignação.

Ademais, o MP, como o órgão que norteará a ação penal e acompanhará a respectiva investigação, foi taxativo pela prisão preventiva.

Assim, no caráter de juiz de plantão, já denoto a gravidade delitiva,
ao que homologo o flagrante e mantenho o autuado preso,
pelo que acompanho o pedido ministerial e
CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CLEITON RODRIGUES MAGNO
, na forma dos art. 310, II, 311 e 312, do CPP.
(...)
”.

Nesta impetração, a defesa pretende a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, porquanto ausentes os pressupostos autorizadores da segregação, especialmente o
fumus comissi delicti
, sob o argumento os acusados descreveram que aguardavam “
do lado de fora da concessionária para receber o aval para que entrassem e começassem a retirada dos veículos, quando foram surpreendidos pela Polícia Militar (...) Trata-se de crime impossível, pois sequer ouve a oportunidade de cometê-lo na modalidade tentada, antes da chegada dos policiais militares evidenciam-se sintomas de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença condenatória, onde, certamente, restará fixado regime diverso do fechado, pois o réu é primário, teve a confissão espontânea quanto a intensão de cometer o crime previsto no artigo 157 da lei, ou seja causa de diminuição de pena que o levara a cumprir pena futura em regime diverso do fechado. E mais, não há prova da existência do crime de roubo tentado e majorado, pois não houve a inversão da posse dos bens almejados pelos supostos assaltantes, nem a consumação da violência ou grave ameaça contra as vítimas
”.

Ao contrário do alegado, a suposta função de motorista exercida pelo paciente não ensejaria no cometimento do roubo na modalidade tentada, tampouco na atipicidade da conduta pela ocorrência de crime impossível, haja vista o Código Penal Brasileiro ter adotado, como regra, a teoria unitária ou monista (CP, art. 29), segundo a qual havendo prévia convergência de vontades entre os agentes, com múltiplas ações que levam ao mesmo resultado, há a imputação de um só delito para todos,
in verbis
:

“
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime
de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
” [STJ. AgRg no AREsp 1937423 / DF. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 18/10/2022. DJe: 21/10/2022].

Além disso, o oferecimento da denúncia e o recebimento dela pelo juízo de origem, em 15 de dezembro de 2023, reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, sobretudo porque “
não é cabível o exame vertical das provas e dos fatos acerca dos indícios de autoria em ação de cognição sumária e não exauriente como o habeas corpus
” [STJ. AgRg no RHC 190553 / RS. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6a Turma. Julgado em: 12/12/2023. DJe: 15/12/2023].

No concernente ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade concreta dos delitos, constatada pelo
modus operandi
do crime – roubo praticado em concurso de pessoas (quatorze suspeitos), mediante restrição de liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo (2 pistolas 9mm, 2 pistolas 380 e 2 revólveres), as quais foram utilizadas para revidar a abordagem, culminando em uma reação enérgica da Polícia Militar, com a morte de seis criminosos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o
modus operandi
empregado na conduta criminosa se constitui em fundamento idôneo para justificar a prisão, conforme se extrai do seguinte acórdão,
verbis
:

“
o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas. Além disso, foi apontado que o paciente registra passagem pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas
” [STJ. AgRg no HC 840301 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). 6a Turma. Julgado em: 11/12/2023. DJe: 15/12/2023].

Ademais, o decreto constritivo também aponta que o paciente ostenta registros da prática de ato infracional pretérito, circunstância que expõe o risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Cleiton Rodrigues Magno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024